Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido "para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 5.689,20, já incluída a dobra, corrigida monetariamente a contar do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora desde a citação".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49831177). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o réu suscita, preliminarmente, ofensa à coisa julgada. No mérito, alega a necessidade de cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada. Defende a impossibilidade de repetição do indébito e a ausência de culpa da requerida, justificando que não houve cobrança indevida. Aduz que o reconhecimento da ocorrência do dano moral acarreta enriquecimento indevido. Pede o reconhecimento da ofensa à coisa julgada, com a extinção do processo sem julgamento do mérito, ou a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Alega que o recorrente inova em sede recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Dialeticidade recursal. Não conheço do capítulo do recurso referente ao enriquecimento indevido, pois o tema do dano moral não foi decidido na sentença e tampouco pedido na petição inicial. No mais, é possível notar a irresignação do recorrente quanto aos fundamentos da sentença, razão pela qual acolho parcialmente a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal.
6. Inovação recursal. Não conheço da alegação de ausência de culpa da requerida, por configurar inovação recursal, não admitida pelo ordenamento jurídico. A alegação de ofensa à coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser trazida em sede recursal. A questão da necessidade de cumprimento de sentença está ligada à alegação da coisa julgada.
7. Ofensa à coisa julgada. Rejeito a preliminar de ofensa à coisa julgada, pois os elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir) transitada em julgado (Processo 0715422-15.2022.8.07.0007) são distintos dos elementos da presente ação.
8. Mérito. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A falha na prestação dos serviços por parte do réu é inegável, porquanto comprovada a cobrança indevida no valor de R$2.844,60. No documento de ID 49831169 - pág. 8 e 9, o réu, ora recorrente, admitiu a cobrança indevida e, consequentemente, afirmou que o valor seria restituído. Assim, uma vez comprovada a cobrança indevida, tem o consumidor direito à repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Por fim, vale acrescentar que, não havendo falar em ofensa à coisa julgada, fica prejudicada a alegação de necessidade de cumprimento de sentença.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.